Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718995-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3A PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por 3A PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ora impetrante/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no Mandado de Segurança impetrado contra a SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado, indeferiu a liminar pleiteada na origem. Nas razões recursais, pugna o agravante que seja garantida sua imunidade tributária no caso, sendo determinado que Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal realizem o registro da integralização dos imóveis na matrícula da empresa agravante, independentemente do recolhimento do ITBI. Não concedida tutela recursal (ID. 71887431). É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após a prolação da decisão agravada, a parte impetrante/agravante requereu a desistência do feito (ID 236582990 – autos de origem), a qual foi homologada pelo Juízo a quo nos seguintes termos (ID 236601664 – autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança ajuizado por 3a PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Em ID 236582990, a parte impetrante requereu a desistência do feito. Nesse contexto, HOMOLOGO a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, independente da anuência da parte contrária, visto que o "mandamus" admite desistência a qualquer tempo, não se aplicando o disposto do § 4o do art. 485 do CPC. Pelo exposto, DENEGA-SE a segurança, nos termos do §5o do art. 6o da Lei 12016/2009 c/c o art. 485, VIII, do CPC. Custas, se houver, pela impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/2009). Independentemente do trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 15:48:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora